Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020267-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU A PARTE AUTORA/RECUPERANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO POSTULADO (CPC – ART. 85, §2º) – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA REPETIVO 1076 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o valor discutido na demanda é certo e se encontra expressamente delimitado. Dessa forma, a fixação da verba honorária deve respeitar os percentuais mínimo e máximo, a incidir sobre o proveito econômico, e observar os critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, porque não configurada hipótese de aplicação do seu § 8º.

A decisão não enseja reparo no tocante à fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º do CPC, no percentual mínimo (10%) legalmente permitido, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora que, a teor do esclarecido pelo juízo da causa, foi de R$ 3.350.393,46 (três milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), ou seja, naquilo em que de fato se estabeleceu a contenda.

A expressividade do montante, ao contrário do pretendido, não atrai a aplicação do disposto no § 5º daquele mesmo dispositivo e que preceitua o arbitramento por apreciação equitativa.

Essa foi a conclusão adotada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, publicado em 31/05/2022, e afetado pela sistemática dos recursos representativos de controvérsia – Tema Repetitivo 1076.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº. 0009456-38.2018.8.11.0041, movida em desfavor do BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e manteve inalterada a relação de credores do administrador judicial. Por consequência, condenou a parte autora/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, em apertada síntese, alega que, não sendo possível mensurar o proveito econômico em favor da parte adversa, visto que tal situação só ocorre quando não é possível aferir o valor da causa, a decisão deve ser reformada para que a condenação observe os critérios de valor da causa.

Assevera que, em caso de não ser atribuído o valor da condenação, deve-se observar, por conseguinte o valor da causa da demanda.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, fixando a condenação em honorários sucumbenciais sob o valor da causa.

Sem contraminuta da agravada.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 153478663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação ao Quadro Geral de Credores proposta por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO, objetivando a reinserção do crédito de BANCO VOLVO S/A, excluído pelo administrador da relação de credores, vez que oriundo de cédulas de crédito bancário com cláusula de garantia fiduciária.

Ao decidir a questão, a Magistrada a quo, entendendo que os créditos objeto dos autos foram constituídos através de contrato com cláusula de garantia, o que imputa ao crédito a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme excetua o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, manteve inalterada a relação de credores do administrador judicial.

Por fim, condenou a parte autora/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico postulado, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a Recuperanda opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela Juíza singular.

Ainda irresignada, a Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para o fim de fixar
os honorários advocatícios tendo por base o valor dado à causa.

Pois bem.

A peça recursal se concentra na imposição de pagamento de verba honorária sucumbencial à agravante e, subsidiariamente, na exorbitância do seu valor.

Contudo, a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado neste colendo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo no próprio dispositivo da Lei nº 11.101/05 que o agravante se socorre para afastá-la, “in verbis”:

“Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

(...)

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.”

No caso concreto, o agravante é que deu causa ao incidente processual controvertendo o valor do crédito relacionado em nome da agravada.

Portanto, sendo inequívoca a instauração do litígio, cabível se faz a imposição do ônus sucumbencial à parte vencida, no caso, o recorrente que instaurou o conflito.

Nesse sentido, posiciona-se a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDITO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a resistência da recuperanda ao pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no

REsp nº 1.938.536/AC, Rel. Min. Maria Sabel, DJE 25/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. 5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 04/12/2020)

Em igual medida, a decisão não enseja reparo no tocante à fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º do CPC, no percentual mínimo (10%) legalmente permitido, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora que, a teor do esclarecido pelo juízo da causa, foi de R$ 3.350.393,46 (três milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), ou seja, naquilo em que de fato se estabeleceu a contenda.

A expressividade do montante, ao contrário do pretendido, não atrai a aplicação do disposto no § 5º daquele mesmo dispositivo e que preceitua o arbitramento por apreciação equitativa.

Essa foi a conclusão adotada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, publicado em 31/05/2022, e afetado pela sistemática dos recursos representativos de controvérsia – Tema Repetitivo 1076.

A tese firmada consistiu no seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Na esteira do entendimento adotado pela Corte Superior, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PRAZOS PROCESSUAIS – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC). A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).” (N.U 1003676-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023